Tribunal: STF
Processo: RE 1414001
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que a questão discutida nestes autos não possui repercussão geral.  



    2. A parte agravante sustenta que: (i) foram esmiuçadas todas as questões relevantes, que ultrapassam os limites subjetivos da lide, quais sejam: econômico, político, social ou jurídico; (ii) a controvérsia debatida nos presentes autos apresenta relevante repercussão geral, visto que não se restringe a interesses subjetivos.  



    3. Reconsidero a decisão monocrática agravada. Deixo de abrir vista à parte contrária, uma vez que inexiste prejuízo. Passo à nova análise do recurso.  



    4. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS PELO ENTE MUNICIPAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB. NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CELEBRADO ENTRE SOCIEDADES DE ADVOGADOS E MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ACÓRDÃO ORIGINIÁRIO QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. SUPOSTA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EFETUADO EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. NECESSIDADE DE AJUSTE DO JULGADO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 



    1. Reclamam os embargantes que, embora o acórdão originário tenha reconhecido a ausência de interesse da União para discutir nulidade de contrato administrativo firmado entre o ente municipal e sociedades de advogados, dado que tal interesse se limitaria especificamente à cláusula de honorários, estaria presente na exordial também a exposição desse assunto.



    2. Conquanto a discussão de fundo, no caso concreto, esteja efetivamente voltada à obtenção de declaração de nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços de advocacia em sua integralidade - celebrado entre o Município demandado e o escritório de advogados com o intuito de ajuizamento de ação para recebimento de valores atinentes à diferença de Fundef/Fundeb, repassados a menor pela União ao Município réu -, verifica-se, da análise do contrato em questão (id. 3934745), a existência de estabelecimento de regra sobre a estipulação de honorários advocatícios equivalentes a 20%(vinte por cento) do montante recuperado sobre o benefício proporcionado à Edilidade/contratante. Valor que, após apurado, seria recebido por meio de precatório judicial (cf. Cláusula Quarta). 



    3. Ademais, há postulação autoral, ainda que em sede de tutela cautelar, de vedação de percepção de honorários advocatícios por parte dos demandados, a partir de destaque de precatório expedido em favor do ente municipal, ou de liberação posterior, mediante alvará. 



    4. Dessarte, ainda que não identificada a omissão apontada, mas em homenagem ao princípio constitucional da duração razoável do processo, é de rigor que se ajuste o julgamento anteriormente proferido à jurisprudência pacificada da Segunda Turma deste Tribunal, bem assim ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria. 



    5. Com efeito, no que concerne à ilegitimidade ad causam e falta de interesse processual da União nesse tema, o entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional, inclusive em sua composição ampliada, firmou-se no sentido de que a União possui legitimidade e interesse para agitar o assunto atinente ao pagamento de honorários advocatícios com valores repassados ao Município a título de Fundef/Fundeb. Portanto, a toda evidência, não significa dizer que a União possua interesse em controlar a Administração municipal nos aspectos próprios da contratação de serviços advocatícios. É dizer: se existiu licitação, ou não, se houve observância aos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem assim se estão presentes no instrumento de ajuste as cláusulas obrigatórias, à luz da Lei nº 8.666/1993, são questões específicas e que ultrapassam os limites de atuação da autora, não sendo, pois, aptas a ensejar ou configurar o seu necessário interesse (art. 17, do CPC) a alicerçar a nulidade requestada. 



    6. De seu turno, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, vem decidindo que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada." (Cf. STF, Ag.Reg. na Suspensão de Tutela Antecipada 862, em Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020; SL nº 66, julgada na Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020; SL nº 1186, de 2.7.2020, Relator Min. DIAS TOFFOLI). 



    7. No mais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.703.697/PE (Relator Min. Og Fernandes, DJe 26.2.2019), também firmou entendimento no sentido de que: "O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais". 



    8. Escorado nesses fundamentos e identificado o descompasso do julgamento originário ao pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, é de se dar utilidade aos embargos de declaração opostos, de maneira a ajustar o acórdão em vergaste e haver o pedido autoral parcialmente procedente, tão somente quanto à ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município de Coité do Noiá/AL e as sociedades de advogados demandadas -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. 



    9. Embargos de declaração (ambos) providos, com efeitos modificativos, para dar provimento em parte ao apelo.   



    5. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 18; 31; e 109, I, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o ente municipal possui autonomia para celebrar contratos administrativos, os quais devem ser fiscalizados pelos Tribunais de Contas estaduais; (ii) a Justiça Federal não possui competência para apreciar a causa, visto que não há interesse da União em pugnar pela nulidade do contrato de prestação de serviço jurídico firmado entre município e escritório de advocacia. Requer seja dado provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para resolver litígio entre município e escritório de advocacia.  



    6. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:  



    [...]



    Com efeito, no que concerne à ilegitimidade ad causam e falta de interesse processual da União nesse tema, o entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional, inclusive em sua composição ampliada, firmou-se no sentido de que a União possui legitimidade e interesse para agitar o assunto atinente ao pagamento de honorários advocatícios com valores repassados ao Município a título de Fundef/Fundeb.



    Em consequência, uma vez reconhecida a legitimidade ativa da União, patente é a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda, nos termos do art. 109, inciso I, da CRFB em vigor.



    […]



    Contudo, importa destacar que, conquanto se admita a legitimidade da União, no caso concreto, deve ser esta restrita aos honorários advocatícios.



    […]



    Escorado nesses fundamentos e identificado o descompasso do julgamento originário ao pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, é de se dar utilidade aos embargos de declaração opostos, de maneira a ajustar o acórdão em vergaste e haver o pedido autoral parcialmente procedente, tão somente quanto à ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município de Coité do Noiá/AL e as sociedades de advogados demandadas -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB.  



    7. O Tribunal a quo entendeu que não caberia à União fiscalizar todo e qualquer contrato celebrado pela Administração municipal, interferindo em questões específicas do ajuste ou definindo regras na contratação. Por outro lado, consignou-se que a União possui legitimidade e interesse para questionar o pagamento de honorários advocatícios com valores repassados ao Município a título de complementação ao FUNDEB. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado pela municipalidade. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.  



    8. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que cabe à Justiça Federal determinar se há ou não, na demanda, interesse jurídico dos entes descritos no art. 109, I, da CF/1988. Confiram-se os seguintes julgados:  



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. 



    (RE 607.050-AgR/DF, de minha relatoria, sem grifos no original)  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.



    (RE 1.056.735-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, sem grifos no original)



     



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Competência da Justiça Federal para decidir sobre interesse jurídico nos casos em que há manifestação de empresa pública. Art. 109, I, CF. Prevalência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 898.975-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, sem grifos no original)  



    9. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator